Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PARTO A TERMO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO SUPERIOR A 30 BENEFICIÁRIOS. ART. 6o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ocorre julgamento extra petita quando o juiz concede algo distinto daquilo que foi pedido na petição inicial, conforme disposto no art. 492 do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos, pois o ressarcimento das despesas realizadas com o parto é implicação lógica do pedido de obrigação de fazer consistente no custeio do parto pela ré.
2. A ausência de período de carência no presente caso decorre do artigo 6o da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde que assim dispõe: "No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação a pessoa jurídica contratante".
3. No caso dos autos, apesar de no momento da adesão o plano coletivo empresarial possuir número inferior àquele que autorizava a retirada da carência, alguns meses depois, anteriormente ao parto da autora, o referido plano coletivo empresarial já contava com número superior a 30 beneficiários, o que retirou de todos a exigência de carência.
4. Entendimento diverso prestigiaria desarrazoadamente os novos empregados em detrimento da autora, mais antiga e que formalizou o pedido de ingresso em até trinta dias da sua vinculação, nos termos da Resolução Normativa.
5. Por se tratar de norma contratual submetida aos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação deve ser aquela que melhor defende os beneficiários do plano de saúde.
6. O descumprimento contratual, sem lesão a direitos da personalidade, não importa em nascimento da obrigação de indenizar por danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.